Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Michael Goncalves do Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da: a) incompetência do Juízo impetrado, em razão de prevenção e conexão ou continência por crime mais graves; b) não realização de audiência de custódia; c) ausência de revisão do decreto prisional; d) deficiência na fundamentação da segregação cautelar, ausentes os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP; e) inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; f) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, g) predicados pessoais favoráveis (Id. 124107569).
Anexou-se documentos (Id. 124107560).
É o relatório. Decido.
Nos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042, acolhendo a representação da autoridade policial, em 25.10.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital decretou a prisão preventiva do paciente e outros 26 investigados, por suposto envolvimento na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em foi cumprido em 10.11.2021 (Id. 124107572 - Pág. 23).
Extrai-se dos autos que o magistrado a quo dispensou a realização de audiência de custódia quanto ao paciente, pois, ele já se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado, de modo que, a princípio vejo que foi justificada a não realização da referida solenidade.
De qualquer modo, acompanho o entendimento de que “(...) a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia” (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no RHC 151.227/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
Outrossim, destaca-se que, a priori, os relatórios, laudos periciais, termo de apreensão e demais elementos colhidos na fase investigativa são suficientes para demonstrar a materialidade do crime em questão e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.
Além do mais, valer destacar que, malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, nem mesmo de prova da materialidade do crime, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.
Quanto aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que na decisão vergastada, o magistrado primevo destacou que, outrora, o paciente exercia a “gerencia da quebrada” dos bairros comandados pelo corréu Toleacil, apesar de ter sido afastado do posto que ocupava. Diante disso e dos indícios de prova colacionados ao feito, ressaltou a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente porque ele seria integrante de estruturada organização criminosa que, em tese, age “mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes) sem nenhum escrúpulo, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal e suas adjacências, em Cuiabá, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos bairros afetados pelas práticas delitivas”.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, envolvendo tráfico de drogas e outros delitos, além da participação do paciente em perigosa organização criminosa.
Com efeito, “(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes.
Não há, outrossim, que se falar em falta de contemporaneidade porque o paciente teria sido afastado da “gerência da quebrada”, pois, a notícia do afastamento do cargo outrora exercido pelo paciente na organização criminosa, não induz à automática conclusão de que ele deixou de pertencer a ela; ao que parece, ele apenas foi afastado do cargo que ocupava.
Outrossim, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo impetrado, em razão de prevenção e conexão ou continência por crime mais graves, me parece que não foi submetido ao crivo do Juízo a quo, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator